Tribunal: TJDFT
Processo: 0752328-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DO FATO. SETOR HABITACIONAL ESTRADA DO SOL. REGIÃO CONTIDA NA REGIÃO ADMINISTRAVA DE SÃO SEBASTIÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. A Portaria Conjunta no 04, da SEGETH, vinculou o Setor Habitacional Estrada do Sol à Região Administrativa do Jardim Botânico apenas para efeitos de expedição de alvarás de funcionamento de atividades econômicas e “Cartas de Habite-se”, não modificando a competência territorial.
2. Portanto, nos termos do disposto no artigo 70 do Código de Processo Penal, a competência, de regra, é determinada pelo lugar onde se consumou a infração, e, no caso, o Setor Habitacional Estrada do Sol, o qual está inserido o Condomínio Quintas Itaipu (local do delito), pertence à Região Administrativa do São Sebastião.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF).